Tribunal: TJDFT
Processo: 0701901-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701901-04.2021.8.07.0018 RECORRENTE: PAULO CEZAR LACERDA ARAÚJO RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL ANCHIETA LTDA, SALMA CANDIDA DE JESUS LACERDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTERESSE RECURSAL. LEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. 1. O conhecimento de qualquer recurso está condicionado ao preenchimento de certos requisitos, conhecidos como pressupostos de admissibilidade. Os pressupostos de admissibilidade são: cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento de um deles impede que o recurso seja conhecido. 2. A legitimidade para o recurso não se confunde com a legitimidade para a ação. Será legitimado para recorrer de uma decisão aquele que foi prejudicado pelo pronunciamento judicial. 3. É inadmissível o recurso de parte que não sofreu condenação, porém recorre na defesa de direito de terceiros, diante da vedação de defesa de direitos alheios em nome próprio (arts. 17 e 18 do Código de Processo Civil). 4. O interesse recursal é pressuposto de admissibilidade do recurso que se baseia na premissa de que a submissão da matéria à instância revisora está condicionada à existência de sucumbência da parte recorrente, com a possibilidade de obtenção de uma posição mais favorável àquela obtida na sentença, por meio do instrumento processual adequado. 5. Constatado que o recorrente não foi sucumbente na matéria que defende em seu recurso, o não conhecimento é medida impositiva diante da ausência de interesse recursal. 6. Agravo interno desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 3o, 11, 19, 1.013 §1o, inciso V, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando, para tanto, ofensa ao acesso à justiça, bem como deficiência na prestação jurisdicional e inobservância ao efeito devolutivo do recurso de apelação. II – Está presente o interesse recursal, as partes são legítimas e dispensado o preparo, diante da concessão da gratuidade de justiça ao recorrente. A flagrante intempestividade do apelo, todavia, afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do recurso é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Na hipótese, os embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou a apelação não foram conhecidos, por terem sido declarados inadmissíveis (ID 58374639), razão pela qual não houve interrupção do prazo para a interposição de novos recursos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EAREsp n. 2.216.810/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe de 3/7/2023). Dessa forma, publicado o acórdão recorrido em 5/3/2024 e interposto o recurso especial somente no dia 23/5/2024, constata-se a sua nítida intempestividade. Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o recurso não mereceria trânsito, pois “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012